Tribunal: STF
Processo: SS 5597
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Insubsistência das decisões cuja eficácia o requerente pretendia sustar. Perda de objeto. Pedido que se julga prejudicado, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Vistos etc.



    Pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisões provisórias proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos mandados de segurança nºs 0052783-95.2022.8.19.0000, 0053970-41.2022.8.19.0000 e 0054708-29.2022.8.19.0000, por meio das quais deferidas medidas liminares para determinar que candidatos excluídos administrativamente do concurso público de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Rio de Janeiro pudessem participar da etapa seguinte do certame, ficando a correção das respectivas provas condicionada ao julgamento de mérito das impetrações.



    O então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em decisão proferida em 22 de julho de 2022, “deferiu o pedido liminar, com fundamento no §4º do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, para suspender os efeitos da liminares deferidas nos Mandados de Segurança nºs 0052783-95.2022.8.19.0000, 0053970- 41.2022.8.19.0000 e 0054708-29.2022.8.19.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bem como de quaisquer outras decisões provisórias de conteúdo idêntico”.



    O Procurador-Geral da República opina pelo deferimento parcial do pedido de contracautela (evento 19).



    Nas Petições nºs 1893/2023 e 2604/2023 (eventos 21 e 23), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro noticiou a perda de objeto do pedido de contracautela, ante a superveniência de acórdãos, proferidos pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que extinguiram os mandados de segurança nºs 0052783-95.2022.8.19.0000, 0053970-41.2022.8.19.0000 e 0054708-29.2022.8.19.0000, sem resolução do mérito, prejudicados os agravos internos interpostos contra o deferimento de liminares.



    É o relatório.



    Decido. 



    Tal como reconhecido pelo requerente, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, já não subsistem as decisões cuja eficácia se pretendia sustar por meio do presente pedido de contracautela. 



    Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro veio a proferir acórdãos de extinção, sem resolução do mérito, dos mandados de segurança nºs 0052783-95.2022.8.19.0000, 0053970-41.2022.8.19.0000 e 0054708-29.2022.8.19.0000 (eventos 24, 25 e 26), prejudicados os agravos internos interpostos contra as superadas decisões de deferimento de liminares.



    Impõe-se, à luz de tal contexto, concluir pela perda superveniente do interesse processual.



    Ante o exposto, extingo o presente pedido suspensivo sem resolução do mérito, com amparo nos arts. 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, c/c o art. 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se.



    Após, em prol da celeridade, e tendo em vista o reconhecimento do próprio requerente quanto à perda superveniente de objeto, providencia a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com remessa dos autos ao arquivo.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente